Tribunal: TJPA
Processo: 0000204-94.2009.8.14.0056
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000204-94.2009.8.14.0056
COMARCA DA CAPITAL (Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém)
AGRAVANTE: MANOEL PINHEIRO DA SILVA
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II DO CPP. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP NÃO PREENCHIDOS. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO.
1. O artigo 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais prevê a prisão domiciliar do reeducando com filho menor ou deficiente só àqueles que estejam cumprindo pena em regime aberto. Mas a jurisprudência tem abrandado o rigor imposto pela norma em situações excepcionais de grave ameaça à dignidade humana
2. À luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem
que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a
incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação
cautelar, o que não se verificou na hipótese dos autos, não havendo
falar em flagrante ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Pará, no período de 27 de outubro a 05 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
MANOEL PINHEIRO DA SILVA
contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de saída antecipada durante o período de pandemia, uma vez que pertence ao grupo de risco em face de ter mais de 60 9sessenta) anos de idade.

Em suas razões, alega o agravante que atualmente encontra-se cumprindo pena no regime fechado no Presídio Estadual Metropolitano II, sem que tenha cometida qualquer falta grave ou tenha incidido em qualquer falta disciplinar e que na data de 31 de dezembro vindouro, já fará jus a progressão de regime para o semiaberto.

Argumenta que, além de preencher os requisitos necessários à progressão de regime, trata-se de apenado idoso e portador de doença crônica, razão pela qual aviou pedido de saída antecipada durante o período de pandemia que assolou no país, bem como em atenção à Recomendação nº 62 do CNJ.

Finalmente, requer seja deferida a saída antecipada durante o período de pandemia, por pertencer ao grupo de risco, uma vez que é maior de 60 anos, e portador de doença crônica.

Em contrarrazões, o
dominus litis
conhece do recurso e no mérito, pelo improvimento do mesmo.

Em decisão exarada às fls. 35/36, o juízo agravado, manteve a decisão e determinou que os autos fossem remetidos a esta superior instância.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e em 30/07/2020 determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, se posicionou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos voltaram-me conclusos em 02/.09.2020.

É o relatório
.

À secretaria para incluir em pauta na primeira sessão desimpedida.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, portanto dele conheço.

Agravo em execução interposto por
MANOEL PINHEIRO DA SILVA
contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária que se embasava na Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que o agravante tem idade superior a 60 anos, bem como é portador de hipertensão arterial crônica.

Consta dos autos que o agravante se encontra custodiado no Presídio Estadual Metropolitano II, onde cumpre pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de prisão, em face da prática do delito de homicídio qualificado.

Quanto ao pedido de deferimento de saída antecipada e que o agravante seja posto em prisão domiciliar por ser portador de hipertensão arterial crônica e ser maior de 60 anos, entendo não ser cabível tal postulação.

Pontuo que não se mostra cabível o deferimento de prisão domiciliar, pois a lei é clara ao exigir ao apenado que esteja em regime aberto, bem como o preenchimento dos requisitos do art. 117 da Lei de Execuções Penais.
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e IV - condenada gestante.

Qualquer exceção às condições taxativas do dispositivo legal, poderá trazer reflexos não desejados no pertinente à realidade prática do cumprimento das penas privativas de liberdade impostas, além de representar violação às regras que orientam o sistema progressivo no direito positivado e na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Ainda, o deferimento indistinto de prisão domiciliar a apenados que não fazem jus ao benefício, inevitavelmente acarretam em utilização abusiva do ¿benefício¿ da prisão domiciliar por parte das facções criminosas que buscam a manutenção e o ¿progresso¿ do ¿Estado¿ paralelo que foi criado nos presídios do Estado do Pará, com perigosa possibilidade de fomento a práticas ainda mais violentas em sede de cumprimento das penas impostas pelo Estado-Juiz, com o nítido intuito de burlar o sistema progressivo e o próprio cumprimento da pena imposta.

Por outro lado, consta do art. 5º, III, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça o seguinte:
Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:[...] III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.

Como se vê, a aludida recomendação, no ponto, diz respeito aos presos em regime aberto e semiaberto, de modo que o paciente não se enquadra na excepcionalidade mencionada, já que se encontra no regime fechado, não podendo ser ignorado, também, o fato de que cumpre pena pelo cometimento de crime grave, a saber, "homicídio qualificado.

Registre-se que, em razão da atual pandemia de Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, este relator vêm olhando com menor rigor para os variados casos que aportam a esta Corte, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, em que se está diante de paciente que cumpre pena, em regime fechado, pela prática dos delitos de homicídio qualificado.

É de relevo mencionar, também, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62/2020, pela qual adotou medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergência.

Dessa forma, verifica-se que o entendimento do juízo primeiro grau está em consonância com a jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Penal, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a eventual incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, o que não se constatou na hipótese dos autos.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
(...)
7. As instâncias ordinárias indeferiram o pedido de prisão domiciliar em razão da ausência de comprovação de que o paciente estaria extremamente debilitado por motivo de doença, ressaltando que havia sido instaurado o competente incidente de insanidade mental. Dessa forma, não restaram demonstradas a extrema debilidade por motivo de doença grave e a eventual incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a sua segregação cautelar, consoante parágrafo único do art. 318, II, do Código de Processo Penal - CPP.
9. Habeas corpus não conhecido.
(HC 554.869/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Com essas considerações, nego provimento ao agravo em execução.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
Relator